Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSAS A HONRA E IMAGEM. AUSÊNCIA, DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação de pensamento (art. 5o, IV), sendo este um direito fundamental. No caso, à mingua de provas em sentido contrário, é desarrazoado cogitar ato ilícito dos apelados que ultrapassam a fronteira do permitido para uma conduta lícita, não havendo que se cogitar na reparação de danos.
2. Apelação conhecida e não provida.